Tribunal: STF
Processo: ARE 1275135
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA MANIPULAÇÃO DE ANOREXÍGENOS Pretensão de manipulação e comercialização de anorexígenos, sob prescrição médica, nos termos da Lei Federal nº 13.454/2017. 
    Resolução da ANVISA (RDC nº 50/2014) que condicionou a manipulação de medicamentos com substâncias anorexígenas ao prévio registro Sistemática da Resolução que teria como efeito impedir a atividade de farmácia de manipulação de fórmulas, com prejuízo da garantia constitucional de liberdade de trabalho e do direito à saúde. 
    Há dois tipos de medicamentos, os padronizados (produzidos a partir de fórmulas padronizadas e reconhecidas pela ANVISA, suscetíveis a registro) e os manipulados, que são aqueles que atendem a uma específica prescrição de um profissional habilitado, como o médico, que é capaz de que estabelecer em detalhes sua composição, dose e modo de usar. 
    Advento da Lei Federal nº 13.454/2017, que dá expressa autorização de produção, comercialização e consumo de anorexígenos sob prescrição médica Cabimento do entendimento de revogação tácita da RDC nº 50/2014 por sua incompatibilidade com a lei federal, que constitui ato normativo de hierarquia superior. 
    Direito líquido e certo evidenciado. Sendo a atividade de farmácia de manipulação legal, atendendo à anterior prescrição médica para dosagem e individualização do medicamento ao paciente, medicamento insuscetível de prévio registro, incoerente e desarrazoada seria com a liberdade e licitude da atividade e o direito à saúde da pessoa humana a proibição da manipulação. 
    Sentença que concedeu a ordem mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.” (Documento eletrônico 8)
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, ofensa aos arts. 6°; 96 e 200, I, da mesma Carta
    Alega o recorrente que “o ponto de partida da controvérsia diz respeito à constitucionalidade da Lei n° 13.454/17, que autoriza a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol”.
    Sustenta, ainda, que a RDC 50/2014 é válida, portanto as mencionadas substâncias devem ser submetidas ao registro sanitário, uma vez que é competência da ANVISA fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, nos termos do art. 200, I, da Constituição de 1988.
    Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida.
    Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Distribuidora de medicamentos. Presença de farmacêutico durante todo o expediente. Medida provisória 2.190-34/2001. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 
    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega que foram violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 
    2. A questão relativa à necessidade da presença de farmacêutico durante todo o expediente nas empresas distribuidoras de medicamentos não prescinde da análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 
    3. Agravo regimental não provido. 
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a condenação do ora agravante em honorários advocatícios.” (ARE 937378 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/2009. EQUIPAMENTOS DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FISCALIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
    1. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 
    2. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 937365 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 889753 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    Por oportuno, cito, ainda, trecho da decisão do Ministro Celso de Mello no ARE 1.214.818/PR:
    “Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Decretos nºs 74.170/74 e 79.094/77 e Leis nºs 5.991/73 e 6.360/76), circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
     A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal´a quo´, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem estritamente infraconstitucional:
     ´Com efeito, a atividade exercida pela apelante é regulada pelas Leis n.º 5.991/73 e n.º 6.360/76, regulamentadas pelos Decretos n.º 74.170/74 e n.º 79.094/77, que regem o Sistema Farmacêutico Nacional, dispondo sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, sendo que tais normas não estabelecem qualquer restrição, proibição ou condicionamento à apresentação de prescrição médica para manipulação, exposição e comercialização de produtos cosméticos.
     Ora, é princípio de direito que a resolução é ato normativo derivado, que estabelece normas com o escopo de complementar determinada lei, a fim de lhe dar cumprimento, todavia tal ato não pode incluir quaisquer direitos ou obrigações novos em seu texto que não estejam previstos na lei hierarquicamente superior.
     Nesse passo, a pretexto de exercer o poder normativo, não pode a autoridade coatora vedar condutas não proibidas pela lei de regência, pois inexiste qualquer exigência legal à apresentação de receituário médico para a manipulação, dispensação e comercialização de produtos cosméticos.´
     Vê-se, desse modo, que o apelo extremo deduzido nestes autos não se revela viável.”
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator